Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715249-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI, BANCO ORIGINAL S/A, STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ORIGINAL S/A contra PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível interposta por PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI contra BANCO ORIGINAL S/A e STONE PAGAMENTOS S.A. e, por último, Apelação Cível interposta por STONE PAGAMENTOS S.A. contra PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI em face da Sentença (ID 60758523) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenou os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$15.000,00 à empresa autora, a título de danos morais, condenou a primeira ré ao pagamento dos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, referente às vendas não realizadas, por meio de pagamento no sistema da empresa ré. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17868435) o Apelado PANNABREAD PAES E DELICIAS EIRELI suscitou preliminar de dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes BANCO ORIGINAL S/A e STONE PAGAMENTOS S.A. a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 21:47:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador